Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708322-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO AGRAVADO: LUCILA NAGATA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARMÉN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e outra contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0051789-25.2007.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 185617786 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença em que litigam as partes qualificadas nos autos em epígrafe. A decisão de ID no 143160279 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificar eventual excesso de execução. Apresentado os cálculos (ID no 157001768), a parte exequente concordou com os cálculos. Já as partes executadas impugnaram os cálculos sob o argumento de que a Contadoria ignorou diversos pagamentos, conforme se infere nos documentos acostados nos ID ́s no 149498158 e 149498159. A decisão de ID no 158858364 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para análise da impugnação apresentada. A contadoria judicial apresentou novos cálculos ao ID no 180172822. A parte exequente concordou com os cálculos. As partes executadas se insurgiram novamente contra os cálculos apresentados sob o fundamento de que a d. Contadoria limitou-se a atualizar o valor da causa, ignorando a atualização dos valores depositados na contas judiciais atrelados ao processo em epígrafe, bem como não mencionou o índice empregado na correção monetária, impedindo a verificação da conformidade com os parâmetros legais determinados pelas decisões proferidas no presente feito. Entendo que não assiste razão aos executados, eis que conforme se depreende da planilha da Contadoria Judicial os cálculos foram realizados conforme os parâmetros estabelecidos na decisão de ID no 143160279, além disso os índices utilizados para a atualização dos valores está expresso no rodapé da planilha de ID no 180172822 – pág. 7. Ademais, não é factível que sejam levados em consideração no cálculo do débito existente a atualização dos valores depositados nas contas judiciais, uma vez que essas atualizações seguem as normas da instituição bancária e são devidas ao exequente pelo prazo em que o valor depositado ainda não estava disponível para a parte. Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, em dezembro de 2023, em R$ 572.067,15. - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Indefiro o pedido de condenação dos executados em litigância de má-fé, eis que não há demonstração nos autos de configuração de um dos fatos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil, nem há prova do elemento subjetivo no sentido de tentar prejudicar o exequente, mas tão somente dúvidas a respeito o valor ainda devido em razão do tempo de trâmite da ação. Preclusa a presente decisão, fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias. Prazo: 15 dias. I”. Em suas razões recursais (ID 56450189), afirmam que a contadoria judicial limitou-se a atualizar o valor do débito, sem proceder à atualização dos valores depositados nas contas judiciais atrelados ao processo de origem. Afirma que a não atualização do que já foi pago gera o valor do débito muito superior ao que realmente é devido. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes postulam a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 188697324, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0708322-59.2024.8.07.0000 pelas partes executadas em face à decisão de ID no 185617786. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto”. (negritei). Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora